Tribunal: TJSP
Processo: 0015349-54.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE DIREÇÃO EM VIA PÚBLICA – Ação ajuizada em 2007, objetivando a alteração de mão de direção em via pública próxima ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo – Acordo homologado em janeiro/2014, impondo ao Município e à CET a obrigação fixar dupla mão de direção na via, com restrição de estacionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE DIREÇÃO EM VIA PÚBLICA – Ação ajuizada em 2007, objetivando a alteração de mão de direção em via pública próxima ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo – Acordo homologado em janeiro/2014, impondo ao Município e à CET a obrigação fixar dupla mão de direção na via, com restrição de estacionamento em um dos lados da via – Obrigação cumprida em julho/2014, após reforço policial, ante a insurgência dos moradores quanto aos termos do acordo – Alegação do Ministério Público de descumprimento do acordo em 2018 – Inocorrência – Prova de inexistência de alteração oficial na sinalização ou mão de direção da via – Colocação de obstáculos na via por terceiros não pode ser imputada à Administração – Eventual atuação de particulares, estranhos ao processo, para alterar o uso atribuído à via, apesar de se relacionar com o dever público de fiscalização dos bens públicos, é situação que foge ao objeto da presente ação – Reconhecimento do cumprimento da obrigação fixada no título executivo – Sentença de extinção da execução mantida – Alegação de erros de julgamento – Inocorrência – Questões suficientemente decididas no acórdão – A alegada incoerência entre o julgado e entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos, não é vício, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – O prequestionamento não consiste em hipótese suficiente, por si só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo em vista a análise satisfatória dos pontos relevantes e necessários para chegar à decisão do caso concreto – Ausência de vícios no acórdão – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são embargados CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
2
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargdos: CET - Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e
Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.944
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APELAÇÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ALTERAÇÃO DE DIREÇÃO EM VIA PÚBLICA Ação
ajuizada em 2007, objetivando a alteração de mão de direção em
via pública próxima ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo
Acordo homologado em janeiro/2014, impondo ao Município e à
CET a obrigação fixar dupla mão de direção na via, com restrição
de estacionamento em um dos lados da via Obrigação cumprida
em julho/2014, após reforço policial, ante a insurgência dos
moradores quanto aos termos do acordo Alegação do Ministério
Público de descumprimento do acordo em 2018 Inocorrência
Prova de inexistência de alteração oficial na sinalização ou mão de
direção da via Colocação de obstáculos na via por terceiros não
pode ser imputada à Administração
Eventual atuação de
particulares, estranhos ao processo, para alterar o uso atribuído à
via, apesar de se relacionar com o dever público de fiscalização
dos bens públicos, é situação que foge ao objeto da presente ação
Reconhecimento do cumprimento da obrigação fixada no título
executivo Sentença de extinção da execução mantida Alegação
de erros de julgamento Inocorrência Questões suficientemente
decididas no acórdão A alegada incoerência entre o julgado e
entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos
autos, não é vício, mas pretensão de reavaliação da prova e
rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede Eventual
irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na
via adequada O prequestionamento não consiste em hipótese
suficiente, por si só, para autorizar o provimento dos embargos,
tendo em vista a análise satisfatória dos pontos relevantes e
necessários para chegar à decisão do caso concreto Ausência de
vícios no acórdão Recurso improvido.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face do v. acórdão de fls. 123/134 que,
em cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial celebrado em
ação civil pública movida contra CET - Companhia de Engenharia de
Tráfego de São Paulo e Município de São Paulo, relativa a alteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
3
mão de direção de via pública, manteve a sentença de extinção do feito, em
razão do cumprimento da obrigação, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
ALTERAÇÃO DE DIREÇÃO EM VIA
PÚBLICA Ação ajuizada em 2007, objetivando a alteração de
mão de direção em via pública próxima ao Parque do Ibirapuera,
em São Paulo Acordo homologado em janeiro/2014, impondo ao
Município e à CET a obrigação fixar dupla mão de direção na via,
com restrição de estacionamento em um dos lados da via

Obrigação cumprida em julho/2014, após reforço policial, ante a
insurgência dos moradores quanto aos termos do acordo Alegação
do Ministério Público de descumprimento do acordo em 2018
Inocorrência
Prova de inexistência de alteração oficial na
sinalização ou mão de direção da via Colocação de obstáculos na
via por terceiros não pode ser imputada à Administração Eventual
atuação de particulares, estranhos ao processo, para alterar o uso
atribuído à via, apesar de se relacionar com o dever público de
fiscalização dos bens públicos, é situação que foge ao objeto da
presente ação Reconhecimento do cumprimento da obrigação
fixada no título executivo Sentença de extinção da execução
mantida Apelo improvido.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro de
julgamento no acórdão, tendo em vista que o acórdão não examinou
“fundamento por si só capaz de determinar a procedência do pedido, qual
seja, o descumprimento da obrigação de restrição de estacionamento em um
dos lados da via pública objeto do acordo”. Pugna, assim, pela prolação de
nova decisão, a fim de ser dado provimento ao recurso de apelação (fls.
01/03).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
4
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que “Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e II, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019,
DJe 22/03/2019).
Ainda: “A negativa de prestação jurisdicional só se configura
ante a recusa do juiz em decidir questões relevantes, que tenham potencial
de alterar o resultado do julgamento, e não pelo mero silêncio do julgador
acerca de algum dos argumentos suscitados pela parte.” (STJ, AgInt no
REsp 1083810/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
No mesmo sentido: “a prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Os embargos não comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
5
No presente caso, analisando os argumentos invocados nos
embargos, verifica-se que não há qualquer vício no acórdão embargado, já
que a matéria foi decidida de forma precisa e objetiva, encontrando-se em
consonância com a convicção da E. Câmara.
Ademais, o pretendido prequestionamento “que consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado” (EREsp 15.621/SP, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 13/9/9) , não consiste em hipótese suficiente, por si
só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo em vista a análise
satisfatória dos pontos relevantes e necessários para chegar à decisão do caso
concreto.
Com efeito, o v. acórdão, nos termos da regência normativa e de
forma suficientemente motivada, após detida análise da prova dos autos,
asseverou ter sido comprovado nos autos que a CET e o Município
cumpriram as obrigações pactuadas no acordo (alteração da direção e das
regras de estacionamento da via).
Constou do julgado ainda que “eventual atuação de
particulares, estranhos ao processo, para alterar o uso atribuído à via,
apesar de se relacionar com o dever público de fiscalização dos bens
públicos, é situação que foge ao objeto da presente ação: 'apenas a
atividade material imediatamente vinculada ao titulo executivo, é dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
6
preparar a rua para que seja utilizado como uma via de mão dupla, é dever
jurídico a ser apurado neste processo. Outros usos indevidos, intervenções
físicas não autorizadas, sobretudo provocadas por terceiros estranhos ao
processo, são situações remotamente relacionadas ao que foi tratado na
ação civil pública, e por isto este processo não pode ter a força
gravitacional de atrair para si as competências publicas de fiscalização do
município e da CET'.”
Desse modo, não há se falar em omissão ou contradição no
julgado acerca dos pontos arguidos, pois, repita-se, as questões foram
expressamente analisadas e decididas no julgado.
A alegada existência de divergência entre o julgado e norma
ou entendimento doutrinário, não é vício, mas pretensão de reavaliação
da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede.
Em suma, os embargos de declaração revelam irresignação
com o resultado do julgamento e buscam sua modificação; no entanto, os
embargos não se prestam a essa finalidade.
A respeito, confira-se o que constou do julgado:
Ao que consta dos autos e do andamento processual eletrônico , o
Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil
pública (processo no 0119565-52.2007.8.26.0053) contra a CET -
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, o Município
de São Paulo, a Sociedade dos Moradores e Amigos do Jardim
Lusitânia - SOJAL e Sergio Eduardo Saad, objetivando a alteração
da mão de direção da Rua Menaldo Rodrigues, no Jardim
Luzitânia, próxima ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Em 16/09/2013, as partes firmaram acordo, para que a CET

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
7
colocasse em operação, no prazo de 15 dias, “a alteração da mão de
direção da Rua Menaldo Rodrigues, que passará a ter dupla mão de
direção, com restrição de estacionamento em um dos lados da via”,
sendo certo que “eventual e futura reversão das mãos de direção”
da via “só será possível na hipótese de alteração da situação fática
com a criação de novos acessos aos já existentes à IV Centenário
para os motoristas provenientes da Av. Pedro Alvares Cabral e do
Complexo Cebolinha”, sob pena de multa diária (fls. 04/07).
O acordo foi homologado por sentença prolatada em 24/01/2014
(fl. 08).
Ato contínuo, em 17/02/2014, a SOJAL ajuizou ação civil pública
(processo no 1006176-28.2014.8.26.0053) contra o Ministério
Público, a CET e o Município de São Paulo, visando à imposição
aos requeridos de “obrigação de não fazer, consistente na não
duplicação da mão de direção na Rua Menaldo Rodrigues”, objeto
do referido acordo (fls. 01/24 daqueles autos). A liminar foi
indeferida em 17/02/2014 e, em 05/08/2014, sobreveio sentença de
extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de
interesse de agir, ao fundamento de que “a ação civil pública não
possui a eficácia de reconhecer a nulidade e desconstituir a coisa
julgada formal decorrente do acordo celebrando entre as partes no
processo supramencionado”. A decisão foi mantida por acórdão
desta 3a Câmara, relatado pelo Des. Ronaldo Andrade, em
06/10/2015 (fls. 353/356 e 436/445 daqueles autos).
Por outro lado, nos autos da ação originária, as partes informaram
ao juízo, em 29/05/2014, que a alteração da direção da via foi
“impedida por moradores (jogaram areia e óleo na pista,
dificultando as intervenções; obstruíram a via pública, inclusive
com a colocação de veículos, valendo-se também de crianças).
Foram lavradas as ocorrências nos dias 20/12/2013, 13/02/2014 e
02/03/2014. Constatou-se, também, uma construção na esquina da
Rua Menaldo Rodrigues (um jardim e uma mureta), limitando o
raio de giro em local a ser utilizado como leito carroçável dos
usuários advindos da Av. Pedro Álvares Cabral, cuja remoção é
necessária”. Por essa razão, requereram apoio policial para o
cumprimento do acordo (fl. 34).
Em 18/08/2014, foi publicada a seguinte decisão:
Vistos.
Fls. 692/701: o Ministério Público do Estado de São Paulo, por
intermédio do i. 1o Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo,
a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET e a Municipalidade
de São Paulo firmaram o acordo juntado a fls. 685/688,
homologado judicialmente (fls. 689), em que se prevê a "alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
8
da mão de direção da Rua Menaldo Rodrigues, que passará a ter
dupla mão de direção, com restrição de estacionamento em um dos
lados da via". Essa alteração haveria que ser realizada 15 (quinze)
dias após a homologação judicial da avença. A fim de dar
cumprimento ao acordo, agentes da CET dirigiram-se ao local retro
referido, todavia, foram impedidos por cidadãos, supostos
moradores do local, contrários ao ato. Pois bem. As vias públicas,
como cediço, são bens públicos, de uso comum de todos, de modo
que moradores do local ou do entorno não podem agir como se
donos fossem do bem. As alterações que os agentes da CET devem
(e vão) fazer decorrem de decisão judicial, afinal, este Juízo
homologou o acordo firmado nestes autos de ação civil pública, não
sendo lícito a quem quer que seja que se oponha ao cumprimento
da ordem. Se a alteração trará inconvenientes aos moradores, tais
como maior fluxo de veículos e de pessoas, infelizmente eles
devem suportá-los, afinal, são os ônus de se conviver em sociedade,
não se admitindo que interesses particulares de um pequeno grupo
sobreleve ao interesse público, mormente porque a alteração que se
fará foi alvo de estudos pelos setores públicos competentes, bem
assim de aprovação do Parquet, instituição pública que tem por
função constitucional a defesa da lei e dos interesses públicos.
Inadmissível, ainda, que populares, a fim de obstar o cumprimento
de ordem judicial e para defender interesse ilegítimo, atirem
objetos no leito carroçável e/ou levantem muretas, jardins, portões,
grades e coisas que os valham. A situação financeira privilegiada
dos moradores ou o fato de pertencerem aos quadros públicos ou
serem membros de um dos três poderes, de quaisquer esferas de
governo, ou do Ministério Público não legitima a tentativa de
apropriação do bem público, porque, repito, as vias públicas são
propriedades públicas, de sorte que os moradores não as podem
tratar como se titulares do domínio fossem. Desse modo, e para
viabilizar o cumprimento do acordo homologado judicialmente,
DETERMINO que a Municipalidade de São Paulo disponibilize
aos agentes da CET que serão responsáveis pela efetivação das
alterações todos os meios necessários ao ato, inclusive, e se
necessário, engenheiro agrônomo ou qualquer servidor com
atribuição para avaliar e autorizar a retirada da espécime vegetativa
plantada no leito carroçável (cf. foto de fls. 695). Outrossim,
DETERMINO que o Comando da Polícia Militar do Estado de São
Paulo disponibilize apoio de agentes (policiais militares) para se
garantir a efetivação das alterações a serem realizadas pelos agentes
da CET, autorizada, desde já e se necessário, o uso de força
essencial ao cumprimento desta decisão. Cópia desta decisão,
assinada digitalmente por esta Magistrada, servirá de ofício a ser
entregue pelo i. Promotor de Justiça oficiante ou qualquer agente da
CET ou da Municipalidade aos órgãos retro nominados. Dê-se
ciência, com urgência e mediante abertura de vista, ao MP.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
9
Em 25/11/2014, sobreveio nova decisão, que reconheceu o
cumprimento do acordo e determinou o arquivamento do feito:
Vistos. Fls. 711/727 e 728: diante da notícia do efetivo
cumprimento do acordo judicial, nada mais requerido, arquivem-se.
Int.
Em 11/05/2018, o Ministério Público instaurou o presente
cumprimento de sentença, sustentando o descumprimento do
acordo, tendo em vista ter sido constatada, em vistoria, a circulação
de veículos em somente uma direção da via e o estacionamento de
veículos em ambos os lados (fls. 01/03).
Em 06/09/2018, sobreveio a sentença ora atacada, que reconheceu
o cumprimento da obrigação e julgou extinta a execução (fls.
85/86).
A sentença não comporta reparos.
No acordo objeto da presente execução foram pactuadas, em
16/09/2013, as seguintes obrigações (fls. 04/07):
Cláusula 2a. No prazo de 15 (quinze) dias contados da
homologação do presente acordo, a CET colocará em operação a
alteração da mão de direção da Rua Menaldo Rodrigues, que
passará a ter dupla mão de direção, com restrição de
estacionamento em um dos lados da via.
Cláusula 2.1. Eventual e futura reversão das mãos de direção da
Rua Menaldo Rodrigues, de forma contrária ao estabelecido na
cláusula 2, só será possível na hipótese de alteração da situação
fática com a criação de novos acessos aos já existentes à IV
Centenário para os motoristas provenientes da Av. Pedro Alvares
Cabral e do Complexo Cebolinha.
Cláusula 2.2. O descumprimento do disposto na cláusula 2 acima,
no prazo ajustado, sujeitará a Municipalidade ao pagamento de
multa diária de R$ 1.000,00, e o descumprimento das condições
ajustadas na cláusula 2.1, sujeitará a Municipalidade ao pagamento
de multa diária de R$ 10.000,00.
Após a inicial resistência dos moradores do local, a alteração da
mão da via foi finalmente efetuada, graças ao esforço conjunto da
Polícia Militar, Ministério Público, CET e representantes do
Município, em junho de 2014, e foi reconhecido o cumprimento da
obrigação em 25/11/2014 (fls. 31/33; 34/44).
Em vistoria realizada em 18/04/2018, o Ministério Público
constatou o descumprimento do acordo, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
10
Durante a vistoria na Rua Menaldo Rodrigues, foi constatada a
circulação de veículos somente em uma direção da via, do sentido
da av. IV Centenário para a Av. Ibirapuera. Não obstante, verificou-
se a presença de duas placas de sinalização de trânsito afixadas no
sentido oposto da circulação de veículos. Constatou-se também o
estacionamento de veículos em ambos os lados e ao longo de toda
via, no sentido da av. IV Centenário para a Av. Ibirapuera.
Em razão disso, ajuizou o presente cumprimento de sentença, com
a cobrança da multa pactuada.
Contudo, restou comprovado nos autos que a CET ou o Município
não realizaram qualquer alteração na direção ou regras de
estacionamento da via, conforme constatado na vistoria realizada
pelo próprio Parquet, na qual constou que, apesar de haver
circulação em somente um direção da via e estacionamento de
carros em ambos os lados, havia a “presença de duas placas de
sinalização de trânsito afixadas no sentido oposto da circulação de
veículos”, a indicar que a rua continuava a ter, oficialmente, dupla
mão de direção.
Ademais, em diligência ao local em 27/07/2018, a CET constatou
que, à revelia do Poder Público, foram colocados obstáculos físicos
clandestinos (barreiras plásticas) para evitar o acesso à via: “à
revelia da CET, terceiros (que acreditamos sejam os moradores
insatisfeitos com a medida) colocaram obstáculos que impediam o
acesso à rua Menaldo Rodrigues através do acesso da Av. Pedro
Alvares Cabral. Tal fato pode ser constatado através das fotos
juntadas aos autos pelo próprio MP às fls. 12, eis que no
cruzamento da Esquina da Av. Ibirapuera com a Rua Menaldo
Rodrigues não há placa indicativa proibindo a conversão”.
Ainda, na ocasião da vistoria, a CET retirou a sinalização
clandestina e “constatou a necessidade de um reforço na sinalização
de solo, o que foi executado na data de 28/07/2018 através do
projeto Numenc 421.0074/18-7” (fls. 34/44; 54/73).
Desse modo, restou demonstrado o integral cumprimento do acordo
pela CET e Município, não havendo que se falar em aplicação de
multa ao erário municipal por ato realizado de forma clandestina
por terceiros alheios a lide.
Deve-se destacar ser notório que a insurgência dos moradores do
local quanto às regras de circulação da via é antiga, fato que
motivou o Ministério Público ao ajuizamento da presente demanda,
em 2007. Ademais, em 2014, os moradores impediram o
cumprimento do pactuado no acordo - obrigação que somente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
11
levada a efeito após intervenção da Polícia Militar - e ainda
buscaram, sem sucesso, a anulação do acordo por meio de ação
judicial própria.
Diante desse contexto fático, e do efetivo cumprimento da alteração
da mão de direção da via pública, não se pode imputar à CET ou ao
Município qualquer responsabilidade pela alteração clandestina
realizada por terceiros na circulação da via.
Como bem destacado na sentença, o título executivo judicial
definiu um dever jurídico específico a ser cumprido pela
Administração - a duplicação da mão de direção de uma via pública -
, obrigação que foi devidamente cumprida ainda em 2014.
Assim, como bem destacou o magistrado a quo, eventual atuação
de particulares, estranhos ao processo, para alterar o uso atribuído à
via, apesar de se relacionar com o dever público de fiscalização dos
bens públicos, é situação que foge ao objeto da presente ação:
“apenas a atividade material imediatamente vinculada ao titulo
executivo, é dizer, preparar a rua para que seja utilizado como uma
via de mão dupla, é dever jurídico a ser apurado neste processo.
Outros usos indevidos, intervenções físicas não autorizadas,
sobretudo provocadas por terceiros estranhos ao processo, são
situações remotamente relacionadas ao que foi tratado na ação civil
pública, e por isto este processo não pode ter a força gravitacional
de atrair para si as competências publicas de fiscalização do
município e da CET”. Confira-se:
Desta situação jurídica não se pode inferir que outros deveres
jurídicos da ré, decorrentes de suas funções públicas, a exemplo da
fiscalização do uso dos bens públicos, intervenções privadas sobre
bens de uso comum, igualmente permaneçam vinculados ao título
executivo judicial. Dito de outra forma, ações de particulares,
terceiros estranhos ao processo, com objetivo de desvirtuar o uso
atribuído à via, provocar intervenções não autorizadas por órgão
publico, são situações variadas que fogem ao objeto desta ação.
Não há conexão imediata com o título executivo. Se moradores do
local descumprem acintosamente, e de forma rotineira, o uso
comum que qualifica a rua em questão, tanto deve a ré quanto o
próprio Ministério Público fiscalizar e exigir a adequação da
fruição do espaço público conforme o destino que foi atribuído ao
bem. Mas estas ações de fiscalização do Ministério Público,
Município e da CET não estão imediatamente vinculadas ao objeto
desta ação.
Em suma, ante o efetivo cumprimento da alteração da mão de
direção da via pública, era mesmo de rigor a extinção do
cumprimento de sentença, pelo cumprimento da obrigação fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015349-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.944
12
no título executivo.
É o suficiente.
Patente assim que os embargos, sob o falso pretexto de
ocorrência de vícios, pretendem a rediscussão de matérias discutidas e
decididas no julgado, com fundamentação suficiente, o que não se admite
nesta via, reiterando-se que eventual irresignação contra a apreciação da
matéria e resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator